Tribunal: TJES
Processo: 5000471-35.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000471-35.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CARLOS HUMBERTO DE SOUZA JUNIOR
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir para manter a procedência do pedido quanto aos danos, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, como bem assinalado pelo douto Juízo "a quo", que consignou que " A meu ver, a requerida demonstrou referido envio em massa, uma vez que trouxe aos autos os relatórios de envio de SMS da linha do requerente. Ademais, em consulta ao site da empresa requerida, este Magistrado verificou que consta no contrato de adesão da promoção adquirida pelo requerente uma cláusula que dispõe que o envio de SMS é ilimitado desde que recebido 20% (vinte por cento) de volta da quantidade que o consumidor enviou e que caso houvesse a utilização indevida dos serviços a requerida iria suspender o mesmo. Ainda que o requerente não tivesse conhecimento das cláusulas do contrato de adesão, a Resolução 477/07 da ANATEL regulariza a utilização do referido serviço móvel de comunicação.A boa fé objetiva nas relações contratuais, é uma via de mão dupla.Portanto, tenho que merece parcial acolhida o pedido de desbloqueio da linha do requerente quanto ao envio de SMS, devendo a requerida desbloquear o envio de SMS da linha do requerente para uso pessoal, nos termos da contratação do VIVO TURBO, ciente de que se não o fizer nos termos da contratação a requerida poderá bloquear novamente referido serviço.. ... .....", o que vejo que isto é inadmissível com o consumidor, comprovando, assim, que não se amolda em nenhuma das excludentes de responsabilidades previstas no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor,

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Adianto que merece provimento o recurso da parte ré.

No mérito, tenho que deve ser reformada a sentença que determinou o restabelecimendo da linha de celular.

Incontroverso que as partes firmaram contrato de serviço de telefonia móvel para uso pessoal, com a previsão do envio de torpedos ilimitados.

A ré alega que o cancelamento do serviço se deu pela constatação da utilização irregular da linha móvel, uma vez que o envio de mensagens SMS em larga escala evidenciava a utilização comercial.

Outrossim, o histórico de consumo demonstra o envio em série de mensagens em larga escala, que corrobora a utilização comercial da linha ou de equipamento eletrônico de envio de

Analisando os autos, por certo que o consumo apresentado pelo autor destoa da finalidade pessoal, o que por si só representa infração contratual.

Nesse passo, considerando que o envio de mensagens pelo autor demonstra utilização comercial da linha, finalidade que é vedada no contrato firmado entre as partes, o cancelamento unilateral se mostra regular, uma vez que amparada na Resolução n° 477 da Anatel.

Assim, não se mostrando irregular o cancelamento do serviço, entendo pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial.

Voto, pois, por DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RECORRENTE para julgar improcedente o pedido inicial.

Sem custas.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.